Tribunal: STF
Processo: ARE 1375843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EXERCIDO ENQUANTO SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES PARADIGMÁTICAS RE Nº 870.974 (TEMA 810) E REsp Nº 1.495.146/MG (TEMA 905).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A matéria controvertida é velha conhecida dos membros deste Colegiado. De forma reiterada temos proclamado que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço - ATS.



    Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei nº 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:



    (...)



    Cabe observar que inobstante a precariedade do vínculo anterior fato é que os regimes não sofrem alteração, ou seja, tanto o servidor temporário como o servidor efetivo estão submetidos ao regime jurídico de natureza administrativa.



    In casu, consoante certidão emitida pelo INSS (fl. 16 dos autos físicos digitalizados) está devidamente comprovado o período de contribuição (14/05/2003 a 22/09/2006, perfazendo 3 anos, 4 meses e 9 dias). Portanto, havendo efetivo exercício a apelada faz jus à averbação pretendida, inclusive para fins de percepção do ATS, motivo pelo qual não merece ser acolhida a insurgência recursal do Parquet."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente